Tribunal: STF
Processo: ARE 1354597
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento aos Agravos em Recursos Extraordinários interpostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 



     A parte agravante alega, preliminarmente, que os recursos extraordinários sequer poderiam ter sido conhecidos, tendo em vista (a) a deficiência de sua fundamentação (Súmulas 284 e 287 do STF); (b) a incidências das Súmulas 280 e 636 do STF, uma vez que a análise de ambos os recursos demanda a necessidade de exame de legislação infraconstitucional; (c) a ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido; (d) a necessidade de revolvimento de fatos e provas (Súmula 279/STF). 



    Quanto ao mérito, sustenta, em síntese que: 



    (a) ”como direito humano fundamental que é, a alimentação adequada impõe ao Poder Público o dever não somente de respeitá-la e de protegê-la, mas também (e sobretudo) de realizá-la” (fl. 14, Doc. 77); 



    (b) “não existe qualquer faculdade de realização do direito humano fundamental à alimentação adequada: ao Poder Público pesa o dever de satisfazê-lo” (fl. 16, Doc. 77); 



    (c) há obrigada solidária entre os três níveis do Poder Público: federal, estadual e municipal;



    (d) “não se pode negar que o Município de Presidente Prudente/SP dispõe de verbas para a implementação da necessária política pública de alimentação adequada Bom Prato na cidade” (fl. 21, doc. 77);



    (e) “a Prefeitura de Presidente Prudente/SP tem celebrado várias contratações vultosas em áreas manifestamente menos (ou, nalguns casos, nada) prioritárias do que a política pública de alimentação adequada” (fl. 22, Doc. 77); 



    (f) inexiste invasão do Poder Judiciário na autonomia administrativa na hipótese dos autos; e 



    (g) “não se verifica qualquer vulneração ao disposto nos arts. 2º, 5º, II, 18, 37, caput e XXI, e 167, I, da Constituição da República e nenhuma contrariedade à Jurisprudência desse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 32, Doc. 77).



    Assevera, ainda, que “o v. acórdão do E. Tribunal de São Paulo já restou cumprido, sendo que foi instalado um restaurante popular Bom Prato na cidade de Presidente Prudente/SP, com o fornecimento de 1.800 (um mil e oitocentas) refeições por dia: 300 (trezentos_ cafés da manhã e 1.500 (um mil e quinhentos) almoços (fls. 1284/1583 – peças 28, 29 e 30)”(fl. 32, Doc. 77). 



    Alega que, caso mantida a decisão agravada, o restaurante popular Bom Prato implantado na cidade de Presidente Prudente/SP poderá ser desativado a qualquer tempo a critério do Estado de São Paulo e do Município de Presidente Prudente (fl. 33, Doc. 77)



    É o relatório. 



    No caso concreto, trata-se de Recursos Extraordinários com Agravos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de Apelação, julgou procedente Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública Estadual visando à condenação do Estado de São Paulo e do Município de Presidente Prudente à obrigação de implantar uma unidade da rede de restaurante popular "Bom Prato" na referida municipalidade.



    Constam dos autos (fls. 40-66, Doc. 28; Doc. 29 e fls. 1-193, Doc. 30) elementos que demonstram a instalação e manutenção do “Restaurante Popular Bom Prato” no Município de Presidente Prudente.



    Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do referido Município, parte agravada, há informações de que o “Restaurante Popular Bom Prato” foi oficialmente inaugurado naquela municipalidade em 23 de dezembro de 2021, comprovando que a política pública objeto da presente ação foi efetivamente implementada pelos entes federados (< http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/site/noticias.xhtml?cod=58665 > acesso em 15 de março de 2022).



    Dessa forma, houve a perda do objeto dos Recursos Extraordinários com Agravos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA E JULGO PREJUDICADOS OS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente